Tribunal: STF
Processo: HC 236292
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ramon Cesar Luis Saucedo impetrou o presente habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. EXECUTADO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. AFASTADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 



    2. A prescrição pela pena residual, conforme autoriza o art. 113 do Código Penal, somente é possível nos casos de evasão ou de revogação do livramento condicional. Dessarte, não há se falar em detração da pena para fins de cômputo da prescrição, porquanto ausente disciplina legal, devendo o lapso prescricional ser regulado de acordo com a pena total aplicada na sentença, sem desconto pela detração. 



    3. A hipótese retratada nos autos, descumprimento do "regime semiaberto harmonizado", ante o não comparecimento do apenado para a colocação da tornozeleira eletrônica não está compreendida na dicção deste dispositivo do Código Penal, o qual é expresso em prever a sua aplicação apenas nos casos de evasão ou de revogação do livramento condicional. (AgRg no HC n. 751.110/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 847.217 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante alega que o art. 113 do Código Penal "não deve valer apenas para casos de fuga, aplicando-se também às hipóteses em que a execução é interrompida pelo abandono do regime aberto ou pelo descumprimento da pena restritiva de direitos, hipótese típica de integração da norma jurídica mediante a utilização de analogia in bonam partem". Assim, pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de declaração da extinção da punibilidade executória. Descumprimento das condições do regime semiaberto. Alegação de que o descumprimento das condições do regime configura interrupção do cumprimento da pena e equipara-se à evasão do condenado. Aplicação do art. 113 do Código Penal por analogia in bonam partem. Impossibilidade. Entendimento dessa Suprema Corte no sentido de que o artigo 113 do Código Penal, por não comportar interpretação extensiva, nem analógica, restringe-se aos casos de evasão e de revogação do livramento condicional. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, assim destacou o ato dito coator, acerca da impossibilidade de aplicação do art. 113 do Código Penal aos casos de descumprimento de condições do regime semiaberto (grifei): 



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. 



    Eis os termos da decisão agravada:



    [...]



    A leitura do excerto anteriormente transcrito revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a orientação sobre o tema adotada nesta Corte.



    Com efeito, diversamente do que alega a defesa, a prescrição pela pena residual, conforme autoriza o art. 113 do Código Penal, somente é possível nos casos de evasão ou de revogação do livramento condicional. Dessarte, não há se falar em detração da pena para fins de cômputo da prescrição, porquanto ausente disciplina legal, devendo o lapso prescricional ser regulado de acordo com a pena total aplicada na sentença, sem desconto pela detração.



    Nesse contexto, a conclusão do ato dito coator não diverge do entendimento desta Suprema Corte, no sentido da inaplicabilidade da interpretação analógica ao art. 113 do Código Penal, restringindo-se aos casos de evasão e de revogação do livramento condicional:



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. CONTAGEM PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição, mas tão-somente para o cálculo de liquidação da Pena. O artigo 113 do Código Penal, por não comportar interpretação extensiva nem analógica, restringe-se aos casos de evasão e de revogação do livramento condicional.



    Ordem denegada.



    (RHC 85.026, ministro Eros Grau)



    Em casos mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça, corte responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem entendido em sentido diverso à tese defendida pela parte impetrante. Vejamos (com meus grifos): 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 



    O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional. Não é possível, portanto, a extensão dos efeitos da detração para fins de contagem do prazo prescricional, pois o citado dispositivo deve ser interpretado restritivamente. 



    Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 571907 AgRg, Ministro Felix Fischer)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o tempo de prisão provisória não deve ser considerado para fins de cálculo da prescrição da pretensão executória, sendo possível o cálculo da prescrição com base na pena remanescente, somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 113 do Código Penal (evasão do condenado e revogação do livramento condicional), cuja interpretação deve ser restritiva. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 421.579 AgRg, Ministro Felix Fischer)



    Por fim, nesse mesmo sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República: 



    A prescrição pela pena residual, conforme o art. 113 do Código Penal, somente é possível nos casos de evasão ou de revogação do livramento condicional. 



    Por ausência de previsão legal, o descumprimento das condições no regime semiaberto, que no caso concreto foi o não comparecimento do apenado para a colocação de tornozeleira eletrônica, não autoriza a prescrição pela pena residual. 



    Na espécie, deve o lapso prescricional ser regulado de acordo com a pena total aplicada na sentença, sem desconto pela detração.



    Desse modo, não vislumbro demonstrado nestes autos qualquer ilegalidade passível de reconhecimento nesta via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente